Tribunal: TCU
Processo: 008.276/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 577845, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 577845, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira, com vistas a promover o empreendedorismo juvenil, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens PNPE, incentivando a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, negócios, ocupação, inserção social, organização e visão empreendedora. (no da TCE no sistema: 2719/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2186/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Emo Mura e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento - IBRAD/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 172/2006 - Siafi 577845, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento - IBRAD/SP, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como o "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira, com vistas a promover o empreendedorismo juvenil, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, incentivando a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, negócios, ocupação, inserção social, organização e visão empreendedora". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 114, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 111 a 113); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 111 a 114), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.276/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emo Mura (XXX.307.618-XX); Instituto Brasileiro de Desenvolvimento - IBRAD/SP (04.581.660/0001-64). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e Emprego, para ciência.